Tribunal: STF
Processo: ADI 1419
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-24
Data de publicação: 1996-04-24

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 9.264/96,
   QUE DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DA CARREIRA POLICIAL CIVIL DO
   DISTRITO FEDERAL E FIXA A REMUNERAÇÃO DE SEUS CARGOS - ALEGADA
   OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS, À
   GARANTIA DA INTANGIBILIDADE DAS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS
   E AO POSTULADO DA ISONOMIA - JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE
   DEPENDENTE DA PRÉVIA ANÁLISE DE ATOS ESTATAIS
   INFRACONSTITUCIONAIS - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DESSE COTEJO
   EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - AÇÃO DIRETA NÃO
   CONHECIDA.
- Não se legitima a instauração do processo de
   fiscalização normativa abstrata sempre que o juízo de
   constitucionalidade depender, para efeito de sua formulação, de
   prévio confronto entre o ato estatal questionado e o conteúdo de
   outras normas jurídicas infraconstitucionais editadas pelo Poder
   Público.
A ação direta não pode ser degradada em sua condição
   jurídica de instrumento básico de defesa objetiva da ordem
   normativa inscrita na Constituição. A válida e adequada
   utilização desse meio processual exige que o exame "in abstracto"
   do ato estatal impugnado seja realizado, exclusivamente, à luz do
   texto constitucional.
A inconstitucionalidade deve
   transparecer, diretamente, do próprio texto do ato estatal
   impugnado. A prolação desse juízo de desvalor não pode nem deve
   depender, para efeito de controle normativo abstrato, da prévia
   análise do diploma estatal objeto da ação direta, examinado em
   face de outras espécies jurídicas revestidas de caráter meramente
   infraconstitucional. Precedentes.